Tribunal: STF
Processo: ARE 1446483
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Doc. 10).



    Na origem, JBS S/A - ora recorrida - impetrou mandado de segurança, alegando “que foram lavrados os Autos de Infração 2018.06260-4, 2018.06257-5, 2018.06249-6 e 2018.06255-1, em face dos quais a Impetrante apresentou as competentes Impugnações Administrativas, as quais ainda aguardam julgamento na esfera administrativa. Todavia, após o protocolo de tais defesas, (...) foi informada da existência da chamada ‘Taxa de fiscalização e Prestação de Serviços Públicos cobradas pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará’, que deveria ter sido recolhida no montante de 350 UFIR para cada defesa, perfazendo R$ 1.375,93 por defesa, conforme Instrução Normativa n° 79/2017, importando no montante total de R$ 5.503,72” (Doc. 2, fl. 2).



    Defende que a cobrança da referida taxa é inconstitucional e ilegal, por violar o art. 6º, III, da Lei 15.838/2015 e o art. 5º, V, XXXV e LV, da CF/1988.



    A sentença concedeu a segurança para “assegurar o exercício do direito de petição ou realização de prova pericial da JBS S/A junto ao Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, independente do pagamento da Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público ou outro tributo”, por entender ser inconstitucional o art. 33 da Lei 15.838/2015, que faz referência ao item 1.9, anexo IV da referida lei (fls. 5-8, Doc. 4). 



    Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de origem, em acórdão assim ementado (fls. 1-2, Doc. 10):



    “EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL (CONAT). LEI ESTADUAL Nº 15.838/2015 (ART. 33 E ANEXO IV, ITEM 1.9). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. AFRONTA AO DIREITO DE PETIÇÃO (CF/1988, ART. 5º, XXXIV, "a"). ANTERIOR SUBMISSÃO DA MATÉRIA À DELIBERAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL (ART. 97 DA CF/1988). ACOLHIMENTO DA TESE NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0000540-11.2020.8.06.0000. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Na origem, cuida-se de mandado de segurança preventivo que objetiva a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei estadual nº 15.838/2015, quanto à instituição da Taxa de Fiscalização e Prestação do Serviço Público de julgamento pelo Contencioso Administrativo Fiscal (CONAT), com o fito de evitar a exação relativamente a quatro impugnações de autos de infração tributária lavrados contra a impetrante.



    2. No que se refere a preliminar contida nas razões de apelação de inadequação da via eleita, cumpre destacar que a pretensão de ver declarada a inconstitucionalidade de artigos da Lei estadual nº 15.838/2015 não representa o pedido principal do Mandado de Segurança Preventivo, mas consiste na via instrumental necessária a impedir a cobrança da Taxa pela prestação do serviço de julgamento de impugnações de quatro autos de infração lavrados contra a recorrida. Portanto, diversamente da alegação, não se trata de impetração contra lei em tese, razão por que rejeito o argumento.



    3. Já em relação à preliminar de falta de interesse de agir, argumenta o estado recorrente que o inadimplemento da taxa em discussão não obsta, de modo algum, o julgamento dos recursos administrativos interpostos protocolados pela ora recorrida, de modo que o bem da vida pleiteado, a saber, o direito de peticionar, sem ônus, perante a administração pública, não encontra-se ameaçado. Há, portanto, neste ponto suscitado, clarividente confusão com o mérito da demanda, devendo com este ser analisado.



    4. No âmbito do agravo de instrumento nº 0632294-87.2018.8.06.0000, Relatora: Desa. Lisete de Sousa Gadelha, a Primeira Câmara de Direito Público, em respeito à cláusula da reserva de plenário, submeteu ao Órgão Especial a deliberação da matéria constitucional referente à ofensa ao direito de petição (CF/1988; art. 5º, XXXIV, "a"), em situação similar à presente.



    5. Em sessão de 15.10.2020, o Órgão Especial, por maioria, acolheu a inconstitucionalidade, objeto do incidente respectivo (Processo nº 0000540-11.2020.8.06.0000), cujo entendimento deve ser aplicado à presente.



    6. Nesse contexto, o Órgão Especial entendeu que a Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviços Públicos, aqui discutida, não constitui condição de admissibilidade de recurso administrativo, todavia, tornar exigível o pagamento de um tributo, ainda que de forma eventual e independente do Juízo de Admissibilidade, é abusivo e caracteriza um atentado contra a finalidade maior prestigiada pela Carta Magna/88 em seu art. 5.º, inciso XXXIV, alínea 'a', qual seja, de garantir a todos, de forma impessoal, uma prerrogativa democrática de questionar os atos do Poder Público contra possíveis arbitrariedades.



    7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem honorários (Art. 25 da Lei nº 12.016/2009) .”



    Opostos Embargo de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO CEARÁ alega ter o acórdão recorrido violado o art. 145, II, da CF/1988, “o qual dispõe acerca da possibilidade de os Estados instituírem taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição” (Doc. 16, fl. 4).



    Defende que, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, “os dispositivos questionados, os quais implementaram a cobrança de taxa de fiscalização e serviço público no âmbito do processo administrativo fiscal”, não violam o direito de petição e os princípios da ampla defesa e do contraditório (fl. 9, Doc. 16).



    Defende a constitucionalidade da Lei 15.838/2015, que disciplina a Taxa de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal, pois tem por fato gerador um serviço público efetivo, específico e divisível, e respeita os princípios da proporcionalidade, da capacidade contributiva e do não confisco (fls. 12-13, Doc. 16).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para denegar a segurança postulada.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando o óbice da Súmula 280 do STF (Doc. 23).



    No Agravo (Doc. 27), a parte recorrente refuta a aplicação do referido Enunciado.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 6-9, Doc. 10):



     “O cerne da demanda consiste em analisar se a empresa impetrante, ora recorrida, possui direito líquido e certo à isenção da Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público ou outro tributo pela apresentação de Defesas, Recursos, Petições ou realização de prova pericial no Contencioso Administrativo Tributário do Estado do Ceará, afastando-se o disposto na Lei nº 15.838/2015 e no Decreto nº 31.859/2015. 



    […]



    Adentrando o mérito da causa, impende esclarecer que, no âmbito do agravo de instrumento nº 0632294-87.2018.8.06.0000, Relatora: Desa. Lisete de Sousa Gadelha, este órgão fracionário, em respeito à cláusula da reserva de plenário, submeteu ao Órgão Especial a deliberação da matéria constitucional referente à ofensa ao direito de petição (CF/1988; art. 5º,XXXIV, "a"), em situação similar à presente.



     Recentemente, o e. Relator, Desembargador Emanuel Leite Albuquerque, prolatou o voto condutor do acórdão do Órgão Especial que, por maioria, declarou a inconstitucionalidade levantada no incidente respectivo (Processo nº 0000540-11.2020.8.06.0000). Transcrevo a ementa do julgado(DJe 26.10.2020); verbis: 



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DEARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA LEI15.838/2015 E DO DECRETO N. 31.859/15. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE N. 21 DO STF. TEMA AINDA PENDENTE DE SOLUÇÃO EM ADI PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGÊNCIA DA TAXA QUE, APESAR DE PELA LITERALIDADE DOS DIPLOMAS ESTADUAIS, NÃO CONSTITUIR REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, TEM SUA EXISTÊNCIA FIRMADA EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DISPOSTO NO ART. 5.º, INCISO XXXIV,ALÍNEA 'A', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, CUJA PREVISÃO ASSEGURA EXPRESSAMENTE A TODOS O DIREITO DE PETIÇÃO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DE QUALQUER TRIBUTO.INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. INCONSTITUCIONALIDADE EM CONCRETO DOS NORMATIVOS POSTOS EM DISCUSSÃO.



    1. O ponto nodal do vertente incidente de arguição de inconstitucionalidade cinge-se única e exclusivamente em avaliar a constitucionalidade in concreto da regra que autoriza a cobrança da "Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público", prevista na Lei Estadual nº 15.838/2015 e no Decreto n. 31.859/15, diante do que reza o art. 5.º,inciso XXXIV, alínea 'a', da Constituição Federal/88 ("[...] são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;"), e igualmente do enunciado da Súmula Vinculante nº 21 do Supremo Tribunal Federal (STF): "É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidadede recurso administrativo."



    2. O diploma aqui posto em debate (ex vi do seu art. 33), em uma interpretação literal, não traz a cobrança da taxa inaugurada no seu art. 1.º como condição de admissibilidade de recurso administrativo; entretanto, tornar exigível o pagamento de um tributo, seja qual for a sua nomenclatura ou classificação tributária, ainda que de forma eventual e independente do Juízo de Admissibilidade, como é o contorno justamente dos normativos postos ora em discussão, sobretudo daquele sujeito que interpela o Poder Público por compreender que um ato administrativo é abusivo, caracteriza um atentado contra a finalidade maior prestigiada pela Carta Magna/88 em seu art. 5.º, inciso XXXIV, alínea 'a', qual seja, de garantir a todos, de forma impessoal, uma prerrogativa democrática de questionar os atos do Poder Público contra possíveis arbitrariedades (leia-se, o Direito de Petição). As normas legais, como é cediço, devem sempre guardar respeito ao preceito constitucional, sendo que in casu a interpretação teleológica do dispositivo constitucional paradigma expressa a incondicionalidade das normas postas em apreço.



    3. Ao assegurar o livre exercício do Direito de Petição "independentemente do pagamento de taxas" (compreendido na verdade como qualquer que seja o tributo), prescreveu a Constituição Federal a impossibilidade de vinculação do seu exercício ao pagamento da qualquer das espécies tributárias, não podendo, como consequência do exercício do Direito de Petição, pois, vir o contribuinte a ser submetido ao pagamento de um tributo, ou ainda sequer ter seu nome inscrito na Dívida Ativa, como rezam os normativos questionados, ainda que desvencilhado pelo texto da norma do Juízo de Admissibilidade, porque, conforme a doutrina pátria, é vedado textualmente pela Carta Magna/88 a possibilidade do surgimento, a partir do exercício do Direito de Petição, de qualquer crédito tributário que seja em favor do Poder Público.



    4. INCIDENTECONHECIDO E PROVIDO. INCONSTITUCIONALIDA DE EM CONCRETODOS DISPOSITIVOS QUESTIONADOS DECLARADA. 



    Percebe-se, portanto, que o Órgão Especial entendeu que a Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviços Públicos, aqui discutida, não constitui condição de admissibilidade de recurso administrativo, todavia, tornar exigível o pagamento de um tributo, ainda que de forma eventual e independente do Juízo de Admissibilidade, é abusivo e caracteriza um atentado contra a finalidade maior prestigiada pela Carta Magna/88 em seu art. 5.º, inciso XXXIV, alínea 'a', qual seja, de garantir a todos, de forma impessoal, uma prerrogativa democrática de questionar os atos do Poder Público contra possíveis arbitrariedades, motivo pelo qual declarou sua inconstitucionalidade.



    Sem necessidade de maiores considerações, importa apenas registrar que, para acolhimento do arrazoado recursal seria indispensável afastar a inconstitucionalidade levantada na preambular.



    Porém, como o pleito incidental da promovente é idêntico àquele acolhido pelo Órgão Especial, resta inviável a reforma da sentença, a qual guarda sintonia com o posicionamento consagrado pelo TJCE.



    ISSO POSTO, observado o efeito vinculante do acórdão exarado pelo Órgão Especial no incidente de inconstitucionalidade nº0000540-11.2020.8.06.0000, conheço o Recurso de Apelação, mas para negar-lhe provimento, mantendo em sua totalidade a sentença recorrida. Sem honorários, conforme Art. 25 da Lei nº 12.016/2009.” (grifo no original)



    Da leitura dos trechos acima, verifica-se que o Tribunal de origem confirmou a sentença que concedera a segurança pleiteada pela empresa impetrante, para afastar a obrigação de recolhimento da Taxa de fiscalização e Prestação de Serviços Públicos, ao fundamento de que o Órgão Especial do TJCE já declarara a inconstitucionalidade da Lei 15.838/2015 do Estado do Ceará, que instituiu a referida taxa. 



    Assentou que, embora a interpretação literal da norma não traga a cobrança da referida taxa como condição de admissibilidade de recurso administrativo, torna exigível o pagamento daquele tributo. Assim, vislumbrou afronta ao art. 5º, XXXIV, “a”, da CF (direito de petição).



    Esse entendimento está alinhado à decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, na ADI 6145/CE (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 24/10/2022, Tribunal Pleno), assentou a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público ora em apreço, em especial (i) dos subitens 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3 e 1.9.4 do Anexo IV da Lei 15.838/2015, do Estado do Ceará, bem assim os subitens 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3 e 1.9.4 do Anexo V do Decreto 31.859/2015, também do Estado do Ceará, (ii) da expressão não é condição de admissibilidade da impugnação em primeira instância administrativa e do recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes, bem como constante do art. 33 da Lei 15.838/2015, do Estado do Ceará, (iii) da expressão por ocasião da apresentação de impugnação, recurso ordinário ou recurso extraordinário ou, ainda , constante do § 2º do art. 38 do Decreto 31.859/2015, do Estado do Ceará e (iv) da expressão não é condição de admissibilidade da impugnação em primeira instância administrativa e do recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes, bem como constante do art. 44 do Decreto 31.859/2015, do Estado do Ceará.



    Confira-se:



    “Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 33 e Anexo IV, item 1.9 e subitens, da Lei 15.838/2015, do Estado do Ceará. Arts. 38 e 44 e Anexo V, item 1.9 e subitens, do Decreto 31.859/2015, da mesma Unidade da Federação. Recurso administrativo como decorrência direta do direito de petição. Incidência da imunidade tributária (art. 5º, XXXIV, a, CF). Possibilidade de instituição de taxa referente à realização de perícias e diligências. Ausência de correlação razoável entre o valor da taxa e o custo do serviço público. Violação da referibilidade e do princípio da proporcionalidade. Pedido julgado parcialmente procedente. 



    1. O direito de petição consubstancia importante instrumento, à disposição dos particulares, para defesa, em âmbito não jurisdicional, de direitos, da constituição, das leis e dos interesses gerais e coletivos contra ilegalidades e abusos de poder.



    2. O recurso administrativo, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, decorre diretamente do direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, CF). Precedentes.



    3. O art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal exclui competência para instituição de taxa em virtude do exercício do direito de petição, motivo pelo qual não pode incidir referida espécie tributária para interposição de recurso administrativo.



    4. Não está abarcada, entretanto, no âmbito conceitual do direito de petição (art. 5º XXXIV, a, CF), a realização de perícias e o empreendimento de diligências.



    5. Mostra-se constitucional a instituição de taxa referente à realização de perícia e diligências a pedido do contribuinte no âmbito do processo administrativo fiscal, pois consubstanciam serviços públicos, colocados à disposição do sujeito passivo da obrigação tributária, específicos e divisíveis de utilização não compulsória.



    6. A taxa, embora tributo vinculado quanto ao fato gerador, não possui destinação vinculada. A Constituição da República determina a arrecadação de taxa com destinação vinculada apenas na hipótese do art. 98, § 2º. Precedente.



    7. A instituição de taxa sem razoável equivalência recíproca entre o valor exigido do contribuinte e o efetivo custo da atividade estatal referida acarreta grave violação dos princípios da proporcionalidade e da comutatividade.



    8. Tal como instituída, no caso, a taxa revela-se inconstitucional, pois o estabelecimento de um valor fixo para realização de perícias e diligências sem levar em consideração a complexidade, o lapso temporal para sua execução, os valores envolvidos na apuração do crédito fiscal e o custo efetivo do serviço público evidenciam a desproporcionalidade e desconexão da comutatividade ou referibilidade.



    9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente (ADI 6145, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Dje de 24/10/2022)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente